Tribunal: TJDFT
Processo: 0747633-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747633-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. M. A. D. S. APELADO: B. D. B. S. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA MARTA ANA DA SILVA contra a sentença (ID 66337708) por meio da qual o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Na decisão de ID 67529998, esta Relatora determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Logo após, na petição de ID 68116846, ainda dentro do prazo que lhe foi concedido para a comprovação do preparo, a apelante requereu a suspensão do feito em razão do Tema 1300. O cerne da controvérsia cinge-se em perquirir se houve ato ilícito praticado pelo réu na administração da conta do PASEP da apelante, importando em diminuição do valor do saldo que cabia ao beneficiário no momento do saque. De fato, o tema ora discutido amolda-se àquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1300, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais ns. 2.162.198/PE, 2.162.222/PE, 2.162.223/PE e 2.162.323/PE. O Tema 1300 visa "saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Ante o exposto, considerando que o pedido de suspensão do feito foi requerido ainda dentro do prazo para recolhimento do preparo, determino a suspensão da tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1300 pelo c. STJ. Advirto, desde logo, a parte que findo o prazo de suspensão, deverá comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora